Tribunal: TJPA
Processo: 0801069-33.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801069-33.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GILBERTO PINHEIRO DA LUZ

AGRAVADO: PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.

A DECISÃO FOI A QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA, POR ENTENDER SER NECESSÁRIO A AMPLA DISCUSSÃO E PRODUÇÃO DE PROVAS. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO BASTA A SIMPLES ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. SE FOR COMPROVADO A FRAUDE PODERÁ O AGRAVANTE REQUERER O RESSARCIMENTO DE TODOS OS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801069-33.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GILBERTO PINHEIRO DA LUZ

ADVOGADO: BRUNA BASTOS CAMARA E OUTROS

AGRAVADO: PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada, interposto por
GILBERTO PINHEIRO DA LUZ
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Inexigibilidade de Débito c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Moras e Pedido de Tutela Provisória movida em face de
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

A decisão agravada foi a que indeferiu a tutela provisória, por entender ser necessário a ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para que fosse apreciado e decidido o mérito da demanda.

Informa que é beneficiária do INSS e não realizou a contratação dos empréstimos em supra, uma vez que foi mais uma vítima de fraude bancária.

Aduz que restou demonstrado com as razões de fato e de direito expostas, que há diversos descontos indevidos relativos a dois empréstimos fraudulentos, sendo o primeiro desde julho/2022 e o segundo desde outubro/2023 ambos até o presente momento, junto a aposentadoria do agravante.

Alega que não recebeu os valores em questão, não realizando as suas contratações, momento em que, sendo a parte hipossuficiente da causa, não deve arcar com as parcelas até o final da demanda.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.17824764/17824968.

Às ID.25481952 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.26239825 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
indeferiu a tutela provisória, por entender ser necessário a ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para que fosse apreciado e decidido o mérito da demanda.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois neste momento processual, não é possível verificar qualquer indício de ilegalidade na contratação dos referidos empréstimos, sendo necessária a construção de uma ampla produção probatória, que será imprescindível para o deslinde do feito.

Importante ressaltar, quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, entendo não estar presente, haja vista, que caso seja demonstrado que não houve a contratação do empréstimo dos contratos indicados como fraudulentos, poderá o agravante requerer o ressarcimento de todos os valores descontados.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC. NÃO RESTA PRESENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO PARA OPERAR-SE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERIFICA-SE QUE NOS AUTOS PRINCIPAIS FOI APRESENTADO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NÃO VERIFICADA NESTA OPORTUNIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE PODERÁ SER REALIZADA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJE/PA. Agravo nº 0819481-80.2022.8.14.0000. Relator: Desa. Gleide Pereira de Moura. Julgado em:31/01/2024).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025